Tribunal: TJSP
Processo: 2057981-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ASTREINTES - AUSÊNCIA DE INITMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM 1a INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – Hipótese em que a alegação de ausência de intimação da executada, ora agravante, para cumprimento da obrigação, a ensejar a incidência das astreintes cobradas pela agravada, suscitada no agravo de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ASTREINTES - AUSÊNCIA DE INITMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM 1a INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – Hipótese em que a alegação de ausência de intimação da executada, ora agravante, para cumprimento da obrigação, a ensejar a incidência das astreintes cobradas pela agravada, suscitada no agravo de instrumento, sequer foi arguida pela agravante em 1a instância – Matéria que tampouco foi objeto da r. decisão agravada, sendo incabível seu enfrentamento diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico – Agravo não conhecido."